Tribunal: TJDFT
Processo: 0719464-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. EXCLUSÃO DO BEM DA PARTILHA NOS AUTOS DO PROCESSO DE DIVÓRCIO. ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM RECORRIDO.

1. Não se concede a antecipação da tutela se a questão fática exposta na inicial merece maior dilação probatória, inexistindo nos autos, ao menos nesta fase recursal, elementos de prova suficientes para aferir a probabilidade do direito dos agravantes.

2. Não comprovado que o veículo em discussão, a despeito de, ao que tudo indica, estar na posse dos recorrentes, a eles pertença, segundo ventilado acordo informal, e tendo em conta que o juízo cível não possui competência material para acolher o pedido de tutela antecipada, na forma como foi formulado, mas, apenas, para declarar a propriedade ao final da ação, conforme requerido pelas partes em sede de pedido final, não há que se falar em exclusão imediata do referido bem partilha do casal ora agravados em sede de divórcio que tramita em juízo de família. Logo, impõe-se a manutenção do decisum.

3. Agravo de instrumento não provido.